Tribunal: TJSP
Processo: 2117943-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de cumprimento de sentença movido pela terceira Copersucar, cujos créditos beneficiarão a executada Usina Santa Rita S.A – Insurgência da exequente – Parcial cabimento – Hipótese em que os imóveis penhorados na presente execução não se mostram suficientes para garantir o crédito perseguido - Ademais,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de cumprimento de sentença movido pela terceira Copersucar, cujos créditos beneficiarão a executada Usina Santa Rita S.A – Insurgência da exequente – Parcial cabimento – Hipótese em que os imóveis penhorados na presente execução não se mostram suficientes para garantir o crédito perseguido - Ademais, consta da matrícula dos imóveis constritos averbação de indisponibilidade dos bens – Possibilidade de penhora de valores que a empresa executada tem direito a receber, decorrentes de outro processo – Inteligência do art. 860, do Código de Processo Civil - Inviabilidade, contudo, de expedição imediata de ofícios para que terceiros depositassem nos presentes autos valores derivados de pagamentos efetivados no cumprimento de sentença – Possibilidade de existência de outras penhoras no rosto do cumprimento de sentença, de modo que deve ser preservada a ordem de preferência no pagamento dos credores – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.